Tribunal: TJPA
Processo: 0813809-23.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813809-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SELMA SUELY FELIX RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO CSF S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0813809-23.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SELMA SUELY FELIX RIBEIRO
(ADVOGADO FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA)

AGRAVADOS: BANCO ITAUCARD S.A.

(ADVOGADO ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO)
; BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTO RECURSAIS)
; BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADO

ANDRE NIETO MOYA)
; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(ADVOGADA ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO)
; BANCO CSF S/A
(ADVOGADO ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Selma Suely Felix Ribeiro contra decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada com fundamento no art. 104-A do CDC (Lei nº 14.181/2021), indeferiu o pedido de tutela antecipada para: (i) suspender a exigibilidade dos débitos por seis meses ou até a audiência de conciliação; (ii) limitar os descontos mensais a 30% dos rendimentos líquidos da autora; e (iii) proibir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplência. A agravante alega estar com a totalidade de sua renda comprometida, impossibilitada de prover sua subsistência, configurando violação ao mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, no bojo de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento especial para repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 é bifásico, exigindo, em sua etapa inicial, a realização de audiência conciliatória entre devedor e credores, ocasião adequada para apresentação de plano de pagamento.

4.

A concessão de tutela antecipada de urgência para suspensão de cobranças ou limitação de descontos antes da fase conciliatória contraria a sistemática legal, que condiciona tais medidas à demonstração do insucesso da tentativa de conciliação e à apresentação de elementos que evidenciem plano razoável de quitação das dívidas.

5.

No caso, verifica-se ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações, especialmente quanto à atualidade e natureza das dívidas, à estrutura dos gastos da autora e à proposta concreta de repactuação, conforme exigido pela legislação aplicável.

6.

Diante da ausência dos pressupostos legais para a concessão da medida pleiteada, revela-se acertada a decisão que indeferiu o pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige a prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A mera alegação de comprometimento do mínimo existencial não autoriza, por si só, a suspensão das cobranças ou limitação de descontos, sendo imprescindível a apresentação de documentação atualizada e plano viável de pagamento. 3. A fase inicial do procedimento de repactuação, de natureza conciliatória, constitui condição para eventual intervenção judicial no conteúdo dos contratos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, 104-A, 104-B e 104-C; CPC, arts. 300 e 335.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0813033-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 22.04.2024; TJSP, AI nº 2064801-85.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 31.05.2023; TJMG, AI nº 0264723-07.2023.8.13.0000, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 28.03.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813809-23.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SELMA SUELY FELIX RIBEIRO
(ADVOGADO FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA)

AGRAVADOS: BANCO ITAUCARD S.A.

(ADVOGADO ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO)
; BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTO RECURSAIS)
; BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADO

ANDRE NIETO MOYA)
; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(ADVOGADA ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO)
; BANCO CSF S/A
(ADVOGADO ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Selma Suely Felix Ribeiro
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos de
Ação de Repactuação de Dívidas – art. 104-A do CDC (introduzido pela lei nº 14.181/2021 – superendividamento) com pedido liminar
, ajuizada em desfavor de Banco Itaucard S.A.; Banco do Estado do Para S.A.; Banco Bradesco S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A.; Banco Csf S/A (processo nº 0806762- 84.2023.8.14.0015) – indeferiu a liminar pleiteada.

Em suas razões recursais, a agravante alega, inicialmente, fazer jus ao benefício da justiça gratuita, apresentando, na sequência, os seguintes argumentos:

“Com a devida vênia, a decisão não se sustenta e deve ser reformada. Isto porque, no caso em tela, a medida postulada possui natureza urgente, não podendo aguardar o desenrolar do processo para que seja enfim apreciada. Por meio dos contratos e relatórios da parte agravante, bem como dos documentos demonstrativos de algumas de suas despesas mensais, verifica-se que a recorrente está com a integralidade de sua renda comprometida, mal conseguindo prover a sua subsistência – razão pela qual, aliás, ajuizou a demanda. Ora, a documentação acostada aos autos junto à inicial demonstra claramente que a agravante está com a integralidade dos seus rendimentos comprometidos. Ou seja, tem em dívidas mensais valor muito superior à sua renda. Claramente não é uma situação sustentável e que poderia aguardar até a decisão final do processo. Assim, está claramente comprovado o comprometimento da sua subsistência, estando a recorrente privada do mínimo existencial, motivo pelo qual se fez necessário o ajuizamento da demanda, em caráter de urgência máximo, com o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela. Reitera-se que não se trata de uma retenção qualquer de valores, mas sim de uma retenção que corresponde à verba alimentar da parte recorrente, essencial para sua subsistência. À toda evidência, no momento presente não está preservado o mínimo existencial da agravante, assim reconhecido como o necessário a que se viva uma vida minimamente digna, atendendo-se ao menos as necessidades mais básicas de alimentação, moradia e saúde. (...) A probabilidade do direito, a um, está patente na prova documental produzida com a petição inicial, que comprova o comprometimento dos vencimentos do recorrente e forma o instrumento do presente recurso. O superendividamento da ora agravante é nítido: nos moldes do art. 54-A do CDC, ela está impossibilitada manifestamente de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Se trata de uma afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme bem explicitado na petição inicial e neste momento reiterado, a agravante está sofrendo por prejuízos que comprometem, mensalmente, mais que a totalidade da sua renda. O valor de dívida que possui com a parte ora agravada é de mais de R$264.912,42, e acaso fosse pagar a totalidade dos valores que estão sendo cobrados, considerando a existência de débitos de parcela única, estar-se-ia diante de um percentual de comprometimento exorbitante, o que resulta no PREJUÍZO TOTAL DA SUA RENDA LÍQUIDA MENSAL. E o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, a dois, é igualmente evidente, uma vez que a parte agravante se encontra em situação totalmente insustentável, não conseguindo, por conta própria, prover sua subsistência financeira, que, como bem sabido, está atrelada ao direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana”.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de “conceder a tutela provisória de urgência antecipada requerida para determinar (i) a suspensão de exigibilidade dos valores devidos pelo prazo de seis meses ou ao menos até a realização da audiência de conciliação e, após isso, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos da autora (ii) a proibição dos demandados incluírem o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa a ser cominada pelo judiciário”. Por derradeiro, os autos vieram-me distribuídos.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados, postulando o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0813809-23.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SELMA SUELY FELIX RIBEIRO
(ADVOGADO FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA)

AGRAVADOS: BANCO ITAUCARD S.A.

(ADVOGADO ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO)
; BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTO RECURSAIS)
; BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADO

ANDRE NIETO MOYA)
; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(ADVOGADA ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO)
; BANCO CSF S/A
(ADVOGADO ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Em ponto de partida, faz-se necessário destacar que, em sede de Agravo de Instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo a quo, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão ad quem externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

Saliento, por oportuno, que a análise da matéria, para o fim da concessão do efeito suspensivo, pela celeridade que lhe é peculiar, dispensa digressão acerca de toda a temática que envolve os fatos, o qual merecerá, enfatizo, o devido exame por ocasião do julgamento do mérito recursal.

Pois bem.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se estão presentes os pressupostos legais para concessão de tutela de urgência no contexto de ação de superendividamento, especialmente a partir de alegações de comprometimento do mínimo existencial da autora/agravante. Em outras palavras, trata-se de aferir se a decisão que indeferiu a liminar merece ser reformada à luz das provas já colacionadas aos autos.

O ordenamento jurídico, especialmente após a entrada em vigor da Lei nº 14.181/2021, passou a prever mecanismo específico de proteção ao consumidor superendividado, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva e mínimo existencial. Contudo, o exercício desse direito pressupõe o atendimento aos requisitos formais e materiais legalmente previstos.

No caso, na linha do que entendi anteriormente, não vislumbro razões para dar provimento ao recurso, sendo válido reproduzir fragmento da decisão ora agravada, o qual adoto como razão de decidir:

“Determinada a juntada de documentos e de plano detalhado da repactuação, o que compreende indicar o que foi efetivamente pago, natureza da os débitos prioritários, a parte autora voltou a fazer menção a petição inicial em que não se justifica os valores apresentados para dívida, apenas o limite global a 30% de sua aposentadoria. As dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real e de financiamento imobiliários e há limitação para pagamento em 5 anos. A partir de 2024 o limite para cobrança de encargos moratórios é de 100% sobre o valor original do débito não sendo possível verificar nos extratos desatualizados (2023) o que foi pago e o que atualmente subsiste além de ser analisada a natureza dos gastos, por ser fundamental a abstenção de atos que importem em aumento de dívida.

Logo, em um juízo de cognição sumária (superficial), não verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material – isto porque não basta a menção da vontade de pagar, mas, há que se prever um plano razoável de repactuação.

Ante o exposto, considerando a ausência de prova inequívoca das alegações, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada.

Destaca-se que, oportunamente, poderá ser agendada audiência conciliatória, nos termos do art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, alterado pela Lei 14.181/2021, contudo, deixo para designar data após serem prestadas as informações dos credores. Citem-se os réus para, nos termos do artigo 335 do CPC, oferecerem manifestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III).

Na oportunidade deverão discriminar a natureza do débito, os valores pagos, contratos e proposta de repactuação.

Quanto aos cartões de crédito a juntada de extratos atualizados para verificação da natureza das despesas assumidas pela autora”.

Destarte, ao lado da ausência dos mencionados esclarecimentos destacados pela julgadora de primeiro grau, registro a ausência de previsão na Lei do Superendividamento acerca da possibilidade da aludida suspensão em sede de tutela neste momento processual, devendo-se aguardar a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC, sobretudo porque é o momento da apresentação do plano de pagamento das dívidas.

Cito, ilustrativamente, os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA
. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR.
IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A controvérsia dos autos consiste em definir se, em sede de ação de repactuação de dívidas, seria admissível a concessão, de plano, de tutela provisória de urgência para limitação percentual dos descontos efetuados pelos credores sobre a remuneração do consumidor superendividado
; 2.
A Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, §1º, do CDC
; 3.
A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes
; 4.
A concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
. Desta forma,
é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido
”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813033-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2024 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Ação de repactuação de dívidas por superendividamento – Tutela de urgência deferida para suspender os descontos dos empréstimos impugnados em folha de pagamento da autora, dispensado a audiência conciliatória – Descabimento – Necessidade de observância do procedimento previsto no art. 104-A e 104-B do CDC, introduzidos pela Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento)– Recomendação nº 125/2021 do CNJ - Procedimento bifásico
, prevendo-se a realização de audiência conciliatória antes da instauração do processo judicial, na presença de todos os credores e oferecimento de proposta de plano de pagamento das dívidas, de modo a resguardar o mínimo existencial do devedor consumidor –
Impossibilidade de concessão de tutela de urgência, de plano, para suspensão dos descontos dos empréstimos impugnados em folha de pagamento da autora na primeira fase do procedimento de repactuação por superendividamento, sem observar o processo legal
– Necessidade de realização de audiência de conciliação, com a apresentação de proposta de pagamento das dívidas pela autora agravada, recomendando-se a instauração do contraditório para verificar o grau de endividamento e eventual comprometimento do mínimo existencial do devedor agravado – Recurso provido”.
(
TJ-SP
- AI: 20648018520238260000 Amparo, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 31/05/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023 - grifei).
........................................................................................................ “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA -
SUPERENDIVIDAMENTO - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE PARCELAS - TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
Conforme disposto no artigo 1.003, § 5º c/c 219 do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário preencher requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
A orientação da lei abriga o sentido razoável de não se deferir tutela antecipada em caso de alegação de superendividamento antes a audiência de conciliação. Portanto, somente após realizada audiência de conciliação, sem êxito, é cabível apreciação quanto a tutela para limitar o pagamento a percentual dos rendimentos do autor, com amparo na Lei n.º 14.181/21. para limitar os pagamentos das dívidas a percentual do rendimento do autor, até a elaboração do plano de pagamento, caso demonstrada impossibilidade de pagamento sem afrontar o mínimo existencial e dignidade, desde que provados os pressupostos inerentes
”
(TJ-MG
- AI: 02647230720238130000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 28/03/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023 - destaquei).

Desse modo, assiste razão ao Juízo
a quo
ao indeferir a tutela antecipada, haja vista a ausência dos seus requisitos legais autorizadores.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2025